Tribunal: TJMT
Processo: 1006822-44.2021.8.11.0042
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006822-44.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), DARIO SERGIO DE SANTANA RIBEIRO FILHO - CPF: 080.351.111-67 (APELANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), LUCIANO ELIAS DE JESUS MARIANO - CPF: 804.880.991-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDERSON BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 735.269.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). Absolvição. fragilidade da prova. Tema 506/STF. Inviabilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Inaplicabilidade do Tema invocado. Fuga ao avistar a viatura policial. Droga armazenada em local escondido na residência. Diversas porções e valor em espécie, sem comprovação de origem lícita. Traficância comprovada.

Dosimetria. 1ª fase da pena. Retificação da fração de aumento necessária. Detração. Monitoramento eletrônico e recolhimento noturno. Tema 1155/STJ. Impossibilidade de aplicação. Notícia de descumprimento. Necessária análise pelo Juízo da execução penal. Abrandamento do Regime prisional. Inviabilidade. Maus antecedentes. Recurso parcialmente provido. Providência, de ofício, com reflexos na pena de multa.

I
. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa de
D.S.S.R.F.,
contra sentença que o condenou pela prática do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa.

2. Em 6.3.2021, durante patrulhamento ostensivo, policiais militares visualizaram o réu entregando algo ao condutor de um veículo, que fugiu ao perceber a abordagem. O réu também tentou fugir, mas foi alcançado, sendo encontradas com ele 3 porções de maconha e R$ 702,00 em notas trocadas. Nas buscas realizadas no imóvel para onde correu, foram localizadas mais 13 porções da mesma substância, totalizando 16 porções e 39,57g de maconha, além de se constatar que o réu usava tornozeleira eletrônica por processo anterior relacionado a crime da mesma espécie.

3. Nesta oportunidade, a defesa pretende a absolvição; ou, subsidiariamente, a readequação da pena-base mediante a fração de 1/6; a aplicação da detração penal e a fixação de regime de cumprimento de pena diverso do fechado.

II.
Questão em discussão

4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se seria aplicável

absolvição seja pela falta de comprovação da materialidade e da autoria, seja pela apreensão de quantidade inferior a 40 gramas de maconha, à luz do Tema 506/STF; (ii) se a exasperação da pena-base pelos maus antecedentes comporta redução à fração de 1/6; e, (iii) se
o período de monitoramento eletrônico e de recolhimento domiciliar noturno deve ser considerado para fins de detração penal e se tal circunstância autorizaria o abrandamento do regime inicial fechado.

III.
Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo auto 5de exibição e apreensão, pelo laudo toxicológico definitivo e pelos depoimentos policiais harmônicos nas fases policial e judicial, idôneos e aptos a sustentar a condenação (Enunciado n. 8 da TCCR/TJMT).

6. A presunção de uso pessoal fixada no Tema 506/STF é relativa e não impede a condenação por Tráfico de Drogas, ainda que a quantidade seja inferior a 40 gramas de maconha, quando presentes elementos concretos indicativos de mercancia, como na hipótese.

7.
O fracionamento da droga em 16 porções, a apreensão de dinheiro em notas trocadas sem demonstração de origem lícita, a fuga do réu ao avistar a viatura policial e o fato de estar utilizando tornozeleira eletrônica, imposta em processo anterior por delito da mesma espécie, afastam a tese de posse para consumo pessoal. Ademais, a eventual condição de usuário não exclui, por si só, a responsabilização pelo tráfico de drogas, nos termos dos Enunciados n.º 3 e 7 da TCCR/TJMT.

8. Ausente fundamentação concreta para fração diversa, a exasperação da pena-base pelos maus antecedentes deve observar o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal, conforme orientação jurisprudencial dominante.

9.
A análise do pedido de detração penal reserva-se ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP, porquanto lhe incumbe verificar o período efetivamente cumprido sob monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, bem como eventuais intercorrências que possam repercutir no cômputo da pena. Assim, embora o tempo de submissão a tais medidas cautelares possa, em tese, ser considerado para fins de detração, conforme o Tema 1.155 do STJ, a notícia de violação/desativação da tornozeleira eletrônica recomenda que a matéria seja examinada pelo juízo executório, após a devida apuração das circunstâncias relacionadas ao cumprimento da medida.

10. O regime inicial fechado se justifica pela circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes, nos termos do art. 33, §§ 2º,
b
, e 3º, do Código Penal, ainda que a pena seja inferior a 8 anos de reclusão.

IV.
Dispositivo e tese

11. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para redimensionar a pena-base mediante a fração de 1/6, reduzindo a pena definitiva para 5 anos e 10 meses de reclusão e, modificar,
ex offício,
a pena de multa para 583 dias-multa, mantidos o regime inicial fechado e a condenação no mais.

Tese de julgamento:

“
1. A presunção de uso pessoal estabelecida no Tema 506/STF é relativa e cede diante de elementos concretos de mercancia, ainda que a quantidade de maconha seja inferior a 40 gramas. 2. A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pelo crime de tráfico. 3. Ausente fundamentação concreta para fração diversa, a exasperação da pena-base deve observar o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal. 4.
A detração deve ser apurada pelo Juízo da Execução Penal, pois, embora admissível em tese pelo Tema 1.155/STJ, há notícia de violação/desativação da tornozeleira, exigindo verificação do período efetivamente cumprido
. 5. A circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes autoriza o regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos”.

________________

Dispositivos citados:

Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput
e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 68; Código de Processo Penal, arts. 386, V e VII, e 387, § 2º; Lei de Execução Penal, art. 66, III,
c
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - RE 635.659, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26/6/2024; - AgRg no HC: 888136 SP 2024/0028124-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024;
REsp: 1977135 SC 2021/0392180-5, Data de Julgamento: 23/11/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/11/2022;
TJMT - N.U 1015578-42.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 12/05/2026; N.U 1000446-94.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 07/05/2026, N.U 0013237-31.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025,
N.U 1003281-27.2025.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 15/06/2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Dário Sérgio de Santana Ribeiro Filho
interpôs o presente recurso de
Apelação Criminal
, a tempo e modo, porque foi
condenado
nos autos da Ação Penal de nº.
1006822-44.2021.8.11.0042,

pelo
Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
à pena de
6 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
600 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) (ID 329443924).

Irresignado,
Dário,
por intermédio de advogado constituído, busca, conforme as razões de ID 350391868, a sua
absolvição
, seja pela falta de materialidade e autoria, seja pela atipicidade da conduta à luz do
Tema n. 506 do STF
.
S
ubsidiariamente
, pretende a readequação da pena-base, com a aplicação da fração de
1/6
sobre o mínimo legal; a aplicação da
detração penal
em razão do período de monitoramento eletrônico e de recolhimento noturno; e, a fixação de
regime de cumprimento de pena diverso do fechado
.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
integral do recurso (ID 355261355).

Por seu turno, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Josane Fátima de Carvalho Guariente
, opinou pelo
provimento parcial
do recurso,

assim sintetizando seu entendimento:

“
Síntese Ministerial
: Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Irresignação defensiva: a) absolvição por ausência de materialidade e autoria delitiva, com invocação do Tema n.º 506 do STF; b) subsidiariamente, readequação da pena-base, com aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal; c) aplicação da detração penal pelo período de monitoramento eletrônico e recolhimento noturno; d) fixação de regime de cumprimento de pena diverso do fechado.
Pretendida absolvição
.
Improcedência.
Autoria e materialidade delitivas demonstradas. Tese absolutória que não merece acolhida. Depoimentos dos policiais militares encontram-se em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos. Versão exculpatória do acusado contraditória em seus próprios termos e desprovida de amparo probatório. Impossibilidade de acolher a tese de atipicidade fundada no Tema 506/STF. O art. 28, § 2º, da Lei de Drogas preceitua não ser apenas a quantidade de drogas fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, devendo ser observados o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. A presunção de usuário estabelecida pelo STF é relativa e foi afastada pelos seguintes elementos concretos: a) fracionamento da droga em 16 (dezesseis) porções individuais, revelando modus operandi típico da traficância; b) apreensão de R$ 702,00 (setecentos e dois reais) em notas trocadas; c) fuga empreendida ao avistar a viatura policial caracterizada; d) abordagem em área afamada pelo tráfico de entorpecentes; e) renitência do apelante na prática do mesmo delito, com condenação definitiva anterior por tráfico de drogas.
Pedido de readequação da pena-base
.
Provimento parcial
. Vício de fundamentação quanto ao quantum de exasperação da pena-base. Sentença que valorou negativamente os maus antecedentes sem explicitar o critério ou a fração adotados, limitando-se a afirmar que o antecedente “recomenda a majoração”. Ausência de fundamentação que compromete a aferição da proporcionalidade. Aplicação da fração de 1/6 como parâmetro-regra, somente afastável mediante justificação explícita.
Detração penal e regime prisional
.
Pedidos que não comportam provimento
. Regime inicial fechado fundamentado nos maus antecedentes do apelante, circunstância judicial concreta que, por si só, obsta a concessão de regime menos gravoso, independentemente do resultado da detração. Cômputo detrativo pelo juízo do conhecimento somente obrigatório quando importar em modificação do regime inicial, sob pena de usurpação da competência do Juízo da Execução Penal (art. 66, III, c, da LEP).
O parecer é pelo PROVIMENTO PARCIAL do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Colhe-se dos autos que, no dia
6 de março de 2021
, por volta das 18h30, na Rua Aldemar Dutra, bairro Canjica, nesta Capital, uma equipe da Força Tática, em patrulhamento ostensivo, visualizou
Dário Sérgio de Santana Ribeiro Filho
ao lado de um veículo Fiat Uno, de cor prata, no exato instante em que entregava algo ao condutor.

Acionados os sinais sonoros e luminosos para a abordagem, o motorista do automóvel evadiu-se em alta velocidade, ao passo que
Dário
, a pé, empreendeu fuga em direção a uma residência, desobedecendo à ordem de parada. Na busca pessoal, foram encontradas, no bolso da sua vestimenta,

3 porções de maconha e a quantia de R$ 702,00 em notas trocadas.

Em seguida, nas buscas no imóvel, dentro de um vaso de planta situado no quintal, foram localizadas outras 13 porções da mesma substância, com embalagens idênticas às que estavam em poder do apelante
Dário,
que estava com tornozeleira eletrônica nº. 4000054302, em razão de processo anterior relacionado ao tráfico de drogas, perfazendo o
total de 16 porções
e
39,57g
de
maconha
.

Em razão desses fatos, ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas (ID 329443856). Mais tarde, sobreveio o édito condenatório proferido pelo Juízo singular, que condenou
Dário Sérgio de Santana Ribeiro Filho
ao cumprimento da pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pelo crime de Tráfico de Drogas (ID
329443924).

Neste grau de jurisdição, a Defesa pretende, em primeiro lugar, a absolvição do apelante, ao argumento de atipicidade da conduta, com amparo no Tema 506/STF; subsidiariamente, busca a readequação da pena-base pela fração de 1/6, a aplicação da detração penal, com a consequente fixação de regime diverso do fechado.

Razão lhe assiste apenas em parte.

A
materialidade
delitiva não comporta a menor dúvida. Encontra-se demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID 54934568), pelo Boletim de Ocorrência n. 2021.60757, Termo de Apreensão (ID 329442377), pelo Relatório Policial (ID
329443906),
pelo Laudo Toxicológico definitivo (ID 54934578), que contatou tratar-se de
16 porções
de material vegetal seco, com massa total de
39,57g,
todas com resultado positivo para
maconha
, “
envoltas em pedaços de plástico tipo filme”.

A
autoria
restou igualmente demonstrada a teor das declarações das testemunhas, nas duas fases do processo.

Na fase inquisitorial, perante a autoridade policial, o apelante negou a propriedade da droga e a própria existência de entorpecente em sua posse ou residência, atribuindo a abordagem a suposta perseguição policial.

Confira-se trechos de suas declarações (ID
329442377 - Pág. 23/26)
:

“(...) QUE afirma que não entregou nada para ALEXANDER e já estava era dentro do carro com ele; QUE indagado se no momento em que a GUPM se aproximou, o interrogando saiu correndo para uma casa próxima, respondeu que não reagiu e não saiu correndo; QUE indagado se desobedeceu a ordem de parada dos policiais, respondeu que não; QUE indagado se estava de posse em seu bolso de 03 (três) invólucros plástico transparente contendo substância análoga a maconha, respondeu que não; QUE afirma ser usuário de entorpecentes e alega ser usuário somente de maconha; (...) QUE indagado se estava de posse da quantia de R$702,00 (setecentos e dois reais) em notas trocadas, respondeu que estava de posse de R$848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais) (...); QUE afirma que não havia nenhuma substância entorpecente em sua residência; (...) QUE afirma que já representou criminalmente contra os policiais que o abordaram e afirma que esta abordagem de hoje é uma forma de incriminá-lo e vingá-lo (...).”

Levado a Juízo, sob o crivo do contraditório, o apelante preservou a essência de sua versão exculpatória.

Veja-se parte da transcrição de suas palavras reproduzidas na sentença de ID 3
29443924:

“(...) Eu tava dentro do carro, ele já pegou, abordou a gente (...). E o senhor estava entregando algo para ele? Não, a gente ia sair. Eu ia comprar um som naquele dia. (...) Aí a polícia foi até sua casa, encontrou droga na sua casa? Não, praticamente na minha casa não tinha. (...) Eu quero saber se tinha droga ou não na sua casa? Não, não tinha; (...) E esse dinheiro, esses 700 e poucos reais que foi encontrado? O senhor tinha ele? Tinha, era meu; (...) eu estava com R$1.000,00 nesse dia, eu ia comprar um som (...). Eu tava com R$1.000,00 no bolso (...)”.

A fragilidade da versão é patente. Na Delegacia de Polícia o apelante afirmou portar R$ 848,00, em Juízo elevou o montante para R$ 1.000,00 — e, no mesmo ato, reconheceu, espontaneamente, que “
os 700 e poucos reais
” efetivamente apreendidos lhe pertenciam.

A divergência não constitui mero detalhe: a sucessiva oscilação quanto à quantia em dinheiro que trazia consigo, sem comprovação de origem lícita, fragiliza a alegação de que se destinava à compra de um aparelho de som, bem como a versão de que não portava droga. Além disso, a negativa de fuga e resistência é frontalmente contrariada pela prova oral e documental.

Na fase administrativa, os policiais militares
Gederson Barbosa dos Santos
e
Luciano Elias de Jesus Mariano,
responsáveis pelas diligências, relataram que
durante patrulhamento no bairro Canjica, visualizaram o apelante próximo a um veículo Fiat Uno, aparentemente entregando algo ao motorista. Ao perceber a aproximação da equipe, o condutor fugiu em alta velocidade, enquanto o apelante correu para o interior de uma residência, mas os policiais o alcançaram. Na busca pessoal, foram encontrados 3 invólucros de maconha e R$ 702,00 em notas trocadas. Após resistência à abordagem e contenção, a equipe realizou buscas na residência, localizando mais 13 invólucros semelhantes escondidos em um vaso de planta no quintal (ID 329442377 - Pág. 10/15).

O policial militar
Gederson Barbosa dos Santos
, em Juízo, confirmou suas declarações, na íntegra, de acordo com a transcrição de suas palavras extraídas da sentença (ID
329443924)
, e confirmadas após audição das mídias de ID

329443907
:

“(...)
Eu recordo que a gente estava fazendo patrulhamento ali na região do Canjica e essa rua a gente foi passar lá porque ela realmente é conhecida como um ponto forte ali de tráfico (...). Ele tava conversando e passando alguma coisa. Aí quando eles viram a guarnição, o carro saiu cantando pneu e saiu rápido (...). O outro saiu correndo em direção acho que à casa dele (...). A gente, acho que a quantidade maior expressiva parece que foi na busca da residência onde ele correu, mas nele também tinha algumas; Ele ofereceu resistência também (...)? Ficou, ficou bem nervoso com a situação (...), ficou bem resistente e não queria cooperar. (...) eu estava trabalhando caracterizado, com viatura caracterizada, fardado e tudo (...).”

Além disso, o policial
Gederson
foi expresso ao afirmar que atuava de forma caracterizada — fardado e em viatura identificada —, o que torna ainda mais expressiva a fuga empreendida tanto pelo condutor do veículo quanto pelo apelante. Aliás, indagado diretamente sobre a tese de perseguição, o policial negou conhecer o apelante de abordagens anteriores e afastou a existência de qualquer representação contra si

(ID

329443907 e 329443924).

No mesmo sentido, seguiu o
PM Luciano Elias de Jesus Mariano
, que confirmou, ponto a ponto, a versão do colega de farda, detalhando a apreensão das três porções e do dinheiro no bolso do apelante e das outras treze porções, idênticas, no quintal da residência— além da desobediência à ordem de parada e da resistência oposta à prisão, confira-se:

“(...) A gente estava patrulhando pelo bairro onde foi visualizado essa situação de uma pessoa do lado de fora do veículo, lado motorista, passando algo pro motorista. A gente achou suspeito (...). O motorista do veículo empreendeu fuga (...), porém, a pessoa estava a pé empreendeu fuga para dentro de uma residência. Foi dado ordem de parada, onde o mesmo desobedeceu. Quando a gente obteve êxito em alcançá-lo, foi encontrado com o mesmo, no bolso dele, três porções análogas à maconha, e juntamente com 700 e poucos reais; (...) Ele, a todo momento, estava resistindo à prisão (...). Aí a gente, com o fato dele ter se evadido para dentro da residência (...), no quintal da residência, tinha um vaso de planta e foi encontrado outras 13 substâncias análogas à maconha, iguais às que estavam em poder de mesmo. (...) O senhor já tinha feito a abordagem desse acusado anteriormente? Não, não, não conhecia, Doutor. (...).”
(ID
329443924 e 329443907).

As declarações dos policiais acerca da resistência oposta pelo apelante no momento da prisão são coerentes entre si e encontram respaldo no Auto de Resistência de ID 329442377, p. 8.

Confrontadas as fases inquisitorial e judicial, verifica-se a constância e harmonia do relato policial, em contraste com a versão contraditória apresentada pelo apelante. A circunstância de ter sido conduzido à Delegacia de Polícia com escoriações, segundo a prova dos autos, decorreu da própria resistência à abordagem, o que, longe de infirmar a acusação, reforça a versão ministerial.

Nesse sentido, o fato de a testemunha ser policial não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie. Incide, na hipótese, o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ilustrando o tema:

“III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva decorre do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação provisória e laudo pericial definitivo, que atestou a apreensão de cocaína, crack e maconha. Os depoimentos judiciais dos policiais militares sustentam a autoria quando se mostram harmônicos, coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova, inexistindo indício concreto de má-fé, perseguição ou intenção de incriminar falsamente o acusado. A localização das drogas nas proximidades do apelante, a fuga de outro suspeito, o contexto de abordagem em residência conhecida como ponto de tráfico e a apreensão de entorpecentes fracionados e acondicionados em embalagens individualizadas evidenciam a destinação mercantil das substâncias. A variedade de drogas apreendidas, consistente em cocaína, crack e maconha, somada ao fracionamento prévio, afasta a tese de posse exclusiva para consumo pessoal. A ausência de balança de precisão, dinheiro fracionado, caderno de contabilidade ou instrumentos de comunicação voltados à venda não descaracteriza, por si só, o tráfico de drogas, pois tais elementos não constituem requisitos indispensáveis à configuração do delito. O crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, de modo que se consuma com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo desnecessário o flagrante no ato direto de mercancia. O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, e a reincidência específica do apelante, decorrente de condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo delito, afasta a primariedade e impede a aplicação da causa de diminuição. O indulto concedido em condenação anterior extingue apenas os efeitos primários da condenação, sem afastar os efeitos secundários, penais ou extrapenais, inclusive a reincidência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, quando harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos probatórios, são idôneos para sustentar condenação por tráfico de drogas. 2. A variedade, o fracionamento e o acondicionamento individualizado dos entorpecentes, aliados ao contexto da abordagem, podem demonstrar a destinação mercantil da droga e afastar a desclassificação para uso próprio. 3. A reincidência específica impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (...)”. (N.U 1003281-27.2025.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2026, Publicado no DJE 15/06/2026).

Por consequência, a alegação do apelante de que a droga teria sido “plantada” e de que o apelante seria vítima de perseguição não encontra o menor respaldo probatório.

Cuida-se de versão isolada — contrariada pelos próprios agentes, que negaram conhecê-lo previamente e afastaram qualquer representação anterior — e desamparada de qualquer elemento de corroboração.

Como é cediço, a imputação de conduta criminosa a agentes públicos, como meio de prova da inocência, reclama demonstração segura e inequívoca, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu (art. 156 do CPP).

Resta enfrentar o ponto nodal da irresignação: a alegada atipicidade fundada no
Tema 506 do Supremo Tribunal Federal
.

Sustenta a defesa que a apreensão de quantidade inferior a 40 gramas de maconha, supostamente sem indícios de mercancia, conduziria à atipicidade da conduta.

O argumento, todavia, não prospera.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quanto à
cannabis sativa
, fixou que a presunção de usuário, até o limite de 40 gramas, é relativa, podendo ser afastada diante de elementos indicativos de comércio, consoante o item (v) da tese de repercussão geral:

“....
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
(RE 635.659, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26/6/2024).

Na hipótese dos autos, os indícios de mercancia não apenas existem como se acumulam e se reforçam mutuamente. A começar pelo fracionamento da droga em 16 porções individuais — número de todo incompatível com a simples provisão de consumo e revelador do propósito de venda fragmentada.

A isso se soma a apreensão de R$ 702,00 em notas trocadas, típicas do comércio varejista de entorpecentes, sem comprovação de origem lícita; a fuga imediata ao avistar a viatura caracterizada; o ato de o apelante (que inclusive fazia uso de tornozeleira eletrônica em virtude de prática de crime da mesma espécie) entregar algo ao condutor do veículo que empreendeu fuga em alta velocidade e, de modo particularmente eloquente, o próprio ato de ocultar a maior parte da droga em vaso de planta no quintal, parte mantida no bolso e parte escondida — distribuição que configura a conhecida modalidade “formiguinha”, engendrada justamente para frustrar a ação policial e dificultar a tipificação do crime.

Não se trata, portanto, de indício isolado, mas de um feixe convergente de circunstâncias que, somadas, afastam com folga a presunção de uso pessoal.

O laudo toxicológico foi expresso ao consignar que todas as porções — as do bolso e as do quintal — estavam acondicionadas de modo idêntico, “
envoltas em pedaços de plástico tipo filme
”. Essa identidade de embalagem enfraquece, de forma cabal, a afirmação do apelante de que nada havia em sua residência, e estabelece o liame entre ele e a totalidade do entorpecente apreendido — exatamente como destacou o
PM Luciano
, ao asseverar que as porções do vaso eram
“iguais às que estavam em poder de mesmo
”.

Não socorre a defesa o precedente que invoca em suas razões (TJMT, AP n. 1010276-15.2022.8.11.0004), porquanto cuidou de hipótese de apreensão de maconha em quantidade inferior a 40 gramas sem indícios de mercancia — situação inteiramente diversa da presente.

Tampouco aproveita ao apelante a alegada condição de usuário, sendo perfeitamente possível a coexistência das figuras do usuário e do traficante, sem que aquela exclua esta. Incidem, no ponto, os Enunciados n. 3 e n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: a condição de usuário não elide a responsabilização pelo art. 33, e o tráfico, crime de ação múltipla, consuma-se com a prática de qualquer de seus núcleos — no caso,
trazer consigo
e
manter em depósito
.

Acresça-se que o apelante ostenta condenação definitiva pela prática do crime de Tráfico de Drogas (autos n. 0039091-61.2018.8.11.0042), elemento que, somado aos demais, corrobora a destinação mercantil.

Diante desse quadro, a presunção relativa de uso pessoal cede, irremediavelmente, ante a comprovada traficância.

Enfim, como não foram realizadas contraprovas hábeis a desconstituir o robusto conjunto probatório contido nos autos, não há como se acolher a pretensão absolutória, impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Ilustrando o raciocínio:

“
4. A forma de acondicionamento da substância, a divisão em porções individualizadas e a posse de numerário em espécie evidenciam destinação comercial, afastando a tese de uso pessoal. 5.
O Tema 506 do STF não estabelece critério quantitativo absoluto, sendo a presunção de uso pessoal relativa e superável por elementos concretos indicativos de tráfico, como verificado no caso.
7. A reincidência específica em tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a fixação de regime inicial mais gravoso, em conformidade com os arts. 33 e 59 do CP e a jurisprudência do STJ, não havendo violação à Súmula 719 do STF. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A pequena quantidade de droga não afasta, por si só, a configuração do tráfico quando presentes elementos concretos de mercancia. 2. A reincidência específica em crime de tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.” (...) (N.U 1015578-42.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 12/05/2026). Destaquei.

“V. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso desprovido. Teses de julgamento

"1. A presunção relativa de uso pessoal estabelecida no Tema 506 do STF para quantidades de até 40g de maconha pode ser afastada quando o conjunto fático — especialmente o local do crime, a forma de ocultação da droga, a destinação a estabelecimento prisional e o histórico criminal do agente — demonstra, de forma segura, o intuito de mercancia. 2. O delito de tráfico de drogas, por ser crime de ação múltipla e de perigo abstrato, consuma-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de entrega efetiva da substância ao destinatário final(...)”. (N.U 1000446-94.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 07/05/2026).

Superada a questão da autoria e da materialidade, volto-me ao pleito subsidiário de readequação da pena-base, no qual, adianto, assiste razão parcial à defesa.

Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado sentenciante valorou negativamente uma única circunstância judicial — os antecedentes criminais —, em razão de condenação definitiva por fato anterior ao destes autos (25/9/2018), com trânsito em julgado posterior (30/11/2022), nos autos n. 0039091-61.2018.8.11.0042 (PEP n. 2001049-30.2023.8.11.0042).

De pronto, registro que a valoração, em si, é
escorreita
: condenação por fato anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior, embora não configure a agravante da reincidência, presta-se à caracterização dos maus antecedentes, conforme entendimento consolidado, inclusive desta Corte de Justiça (Vide:
STF - HC: 228592 PR, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-09-2023 PUBLIC 28-09-2023).

O equívoco, porém, reside na fração eleita.

Ao exasperar a pena-base, fixando-a em 6 anos — um ano acima do mínimo legal —, o
decisum
limitou-se a consignar que o antecedente “recomenda a majoração”, sem explicitar o critério da fração adotada para alcançar o
quantum
de aumento. É assente que, embora inexista direito subjetivo do réu a determinada fração, a exasperação acima do referencial usual reclama motivação específica e idônea. É o que adverte a Corte Cidadã:

“6. Como é cediço, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que
atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade
. 7. No ponto, destaque-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. (...)” (STJ - AgRg no HC: 988979 RJ 2025/0088527-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025). Destaquei.

Diante da ausência de fundamentação concreta para a fração eleita, impõe-se a adoção do parâmetro da fração de 1/6 sobre o mínimo legal, razão pela qual o
quantum
merece reparo.

Passo, então, à
nova dosimetria da pena.

O crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) é apenado com reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Na primeira fase, observadas as diretrizes dos arts. 68 e 59 do Código Penal, mantenho a valoração negativa dos maus antecedentes, agora pela fração de 1/6 sobre o mínimo legal (equivalente a 10 meses de reclusão), alcançando a pena-base em
5 anos e 10 meses de reclusão
.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar.

Na terceira fase, não incide a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto o apelante não ostenta bons antecedentes e se dedica a atividades criminosas, como bem ressaltado pelo Juiz, diante da condenação anterior pelo mesmo delito na espécie (Vide:
STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)
, de modo que, inexistentes causas de aumento,
torno a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão
.

DE OFÍCIO,
readéqua-se a pena de multa para

583 dias-multa
, em atenção ao disposto no Enunciado de nº. 33 TJMT/TCCR,
in verbis:
“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Prosseguindo, a defesa requer, ainda, a a
plicação da

detração,
do período em que o apelante permaneceu submetido a medidas cautelares diversas da prisão, especialmente monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno, impostas desde 07/03/2021. Registra, ainda, que somente em 22/05/2025 houve a revogação do monitoramento eletrônico, com a manutenção das demais cautelares.

O pedido, contudo, não comporta acolhimento nesta fase processual.

Nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, o magistrado sentenciante deve considerar o tempo de prisão provisória, internação ou medida cautelar apenas quando esse cômputo puder influir na definição do regime inicial de cumprimento da pena.

Não se desconhece, ademais, a possibilidade de detração do período de recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.155, firmou entendimento de que o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, configura restrição à liberdade de locomoção apta a autorizar o cômputo para fins de detração penal, confira-se:

“4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 4 .3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada(...)”. (STJ - REsp: 1977135 SC 2021/0392180-5, Data de Julgamento: 23/11/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/11/2022).

In casu
, o apelante permaneceu submetido a monitoramento eletrônico, recolhimento noturno nos finais de semana e feriados, desde 7/3/2021, com revogação do monitoramento em 22/5/2025 (ID 329442377, Págs. 46/49, e ID 329443890).

Todavia, a mera indicação do intervalo formal de imposição da cautelar não basta para autorizar, desde logo, a detração pretendida. É indispensável apurar o período efetivamente cumprido, bem como a existência de eventuais descumprimentos, suspensões, alterações ou intercorrências capazes de influir no cálculo.

Essa providência mostra-se ainda mais necessária, pelo fato de haver notícia nos autos de violação/desativação do monitoramento eletrônico, comunicada pelo Ofício n.º 05365/2024/CMEP/SESP, de 9.2.2024, expedido pelo órgão competente (ID 329443877), aliado ao fato de o apelante ostentar PEP n.º 001049-30.2023.8.11.0042.

Diante desse cenário, compete ao Juízo da Execução Penal, que dispõe de melhores condições para examinar os dados objetivos pertinentes — como certidões, registros do sistema de monitoramento, relatórios de fiscalização e informações atualizadas — apurar o período efetivamente cumprido e avaliar seus reflexos no saldo de pena, no regime prisional e em eventuais benefícios executórios.

Logo, rejeita-se o pedido de abatimento direto nesta instância, sem prejuízo de sua renovação perante o Juízo da Execução Penal, com a documentação pertinente.

Ilustrando exatamente esse mesmo raciocínio:

“8
. A análise da detração penal referente ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, como recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico, compete ao juízo da execução penal, salvo quando interfira na fixação do regime inicial e

houver prova inequívoca nos autos
”. (N.U 0013237-31.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025). Destaquei.

Quanto ao
regime inicial de pena
,
razão também não assiste à Defesa.

Superada a questão da detração, ainda que a pena corporal tenha sido redimensionada para 5 anos e 10 meses de reclusão, a manutenção do regime inicial fechado permanece justificada. A análise do regime não se esgota no critério quantitativo da pena, exigindo a consideração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Na hipótese, a presença de maus antecedentes evidencia histórico desfavorável do condenado e recomenda maior rigor no início do cumprimento da reprimenda, legitimando a adoção do regime fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Nesse exato sentido:

“1. Malgrado o réu seja primário, considerando que a reprimenda imposta é superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, tendo como desfavoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal o paciente faria jus ao regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal, contudo, mantém-se o regime semiaberto, haja vista a regra da non reformatio in pejus. 2 . Paciente foi condenado à pena superior a 4 anos de reclusão e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que inviabiliza o benefício da substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, I e III do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 888136 SP 2024/0028124-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2024).

Não por acaso, como bem pontuado pelo doto parecerista, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em hipótese análoga, restabeleceu o regime fechado para pena definitiva de precisamente 5 anos e 10 meses de reclusão por tráfico de drogas, ao fundamento de que os maus antecedentes constituem fundamento idôneo e individualizado, apto a justificar o regime mais gravoso, ainda que a reprimenda, em abstrato, comportasse modo menos severo (EDcl no AgRg no HC n. 1.048.498/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma).

Mantém-se, por conseguinte, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
CONSONÂNCIA
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Criminal interposto por
Dário Sérgio de Santana Ribeiro Filho
, tão somente para
redimensionar a pena-base
mediante a aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal,
readequando a pena definitiva para
5 anos e 10 meses de reclusão
, com modificação,
DE OFÍCIO,
da pena de multa para

583 dias-multa
,
mantido o regime inicial fechado
e os demais termos da sentença condenatória.

Oficie-se o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026